Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDIFÍCIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. LAUDO PERICIAL QUE APONTA DEFEITOS A SEREM CORRIGIDOS PELA CONSTRUTORA. VALIDADE. CHAPINS DE GRANITO INSTALADOS COM TRESPASSE INSUFICIENTE PARA IMPEDIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. FALTA DE MANUTENÇÃO DOS REJUNTES. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NOS PILARES E PAREDES DOS SUBSOLOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA. VALORES DIÁRIO E MÁXIMO ADEQUADOS. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA REPARO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.